Tribunal: CARF
Processo: 13726.000648/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13726.000648/2007-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.735 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EDI NOBA DE SOUZA BALIEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos podem não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, desde que expressamente solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
5.796,00, por falta de comprovação, por estarem os recibos em desacordo com as formalidades
legais e por não ter a fiscalização conseguido intimar o dentista em fiscalização anterior,
referentes aos seguintes profissionais:
Ulisses Andrade de Abreu (cirurgião-dentista)...........................R$ 5.380,00
Luciane Godoy de Castro (fisioterapeuta):...................................R$ 416,00
O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, informa o endereço do
consultório do dentista e reapresenta o recibo assinado da fisioterapeuta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000648/2007-27
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000648/2007-27

Após análise, a turma julgadora de primeira instância considerou insuficiente a
documentação comprobatória apresentada. Transcrito do voto do acórdão 13-20.909 da 1a
Turma da DRJ/RJO2:
“Para amparar sua pretensão de fazer jus à dedução de R$ 5.796,00 a título de
despesas médicas, o contribuinte apresentou, em sua peça de defesa, cópias dos
recibos referentes a gastos com o cirurgião dentista dr. Ulisses A Abreu (R$ 5.380,00)
e cópia assinada de recibo fornecido pela fisioterapeuta Luciane Godoy de Castro (R$
416,00), além de indicar o endereço de seu cirurgião dentista em suas alegações de fl
01.
Embora conste a assinatura da profissional Luciane Godoy de Castro no
referido recibo de fl 12, ressalto que caberia ao contribuinte, para fins de ter sua
pretensão acolhida, providenciar, junto aos profissionais envolvidos, a retificação dos
recibos emitidos ou uma declaração, firmada pelos mesmos, no sentido de ver
atendida a exigência da legislação quanto à indicação dos endereços dos prestadores
de serviço ora relacionados. Não basta simplesmente que o próprio notificado informe
o endereço dos profissionais em sua defesa administrativa, mas que tal informação,
além de outros requisitos formais estabelecidos pelos diplomas normativos
supracitados, conste expressamente dos documentos comprobatórios apresentados
para elidir o crédito tributário ora constituído, condição esta não satisfeita no caso
concreto.
Note-se, outrossim, que a eventual realização de tratamento domiciliar não
afasta a necessidade dos profissionais de informarem, nos recibos emitidos, o
endereço onde usualmente exercem seu oficio, sendo natural que os profissionais
liberais possuam local específico para tanto, sendo o atendimento domiciliar uma
exceção, em razão de particularidade quanto ao estado de saúde do paciente.
(...)
Assim, à luz da legislação de regência da matéria, as despesas médicas
impugnadas não são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, tendo em vista
o não preenchimento de um dos requisitos legais para tanto, qual seja, a indicação do
endereço das profissionais emitentes dos recibos objeto de glosa fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 40 e segs. onde
reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, e acrescenta declarações
firmadas pelos profissionais onde são informados seus endereços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão objeto deste julgamento, qual seja, se os recibos,
declarações, e demais documentos apresentados relativos às despesas médicas referentes à
fisioterapeuta Luciane Godoy de Castro, no valor de R$ 416,00, e ao cirurgião-dentista Ulisses
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000648/2007-27

Andrade de Abreu, no valor de R$ 5.380,00, glosadas pelo Fisco, são suficientes para provar o
alegado, para fins de utilização das referidas despesas pelo contribuinte como dedução da base
de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.735 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000648/2007-27

No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso concreto, tem-se que as únicas razões para as glosas dos pagamentos, e
posteriormente sua manutenção na DRJ foram: falta da assinatura e do endereço da profissional
no recibo da fisioterapeuta e falta do endereço do profissional nos recibos do cirurgião–dentista.
Ora, as declarações juntadas por ocasião do recurso voluntário, fls. 45 (dentista) e
52 (fisioterapeuta), resolvem as pendências apontadas, ainda que a assinatura da fisioterapeuta já
tivesse sido anteriormente trazida aos autos, e o endereço do dentista informado pelo interessado
na impugnação. Reforçando o conjunto probatório, o recorrente anexou ainda boletos de
pagamentos pessoais do dentista e da fisioterapeuta onde constam seus endereços (fls. 48 e 54).
Desta forma, acato a comprovação das despesas médicas referentes à
fisioterapeuta Luciane Godoy de Castro, no valor de R$ 416,00, e ao cirurgião-dentista Ulisses
Andrade de Abreu, no valor de R$ 5.380,00, para que sejam restabelecidas as deduções das
mesmas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital